Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719984-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKIHIKO OKADA APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. D E S P A C H O Ao apelante sobre a impugnação à gratuidade de justiça e documentos que a acompanham. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator